Tribunal: TJDFT
Processo: 0707021-90.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ação DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, c/C, indenizatória por danos morais. plano de saúde. (1) CDC. INAPLICABILIDADE. AUTOGESTÃO. SÚMULA 608 STJ. (2) MEDICAMENTO. ROL DA ANS. FATO NOVO. PREVISÃO SUBSEQUENTE. (3) DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. INEXECUÇÃO CONTRATUAL. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. DANO MORAL. IMPROCEDENTE.
1. Aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, ressalvados os administrados por entidades de autogestão, conforme o teor da Súmula 608 do STJ.
2. O rol de procedimentos da ANS pode ser conceituado como um marco normativo que estipula, mas não esgota, as possibilidades de demarcação de medicamentos e tratamentos, ainda que existam elementos que possam assim fazê-lo, ou seja, não é nem estritamente taxativo nem exemplificativo, em razão das constantes alterações que pode sofrer por esta autarquia reguladora, nos termos do art. 10, § 4o, da Lei n. 9.656/1998.
3. Com suas atividades, as operadoras de plano de saúde assumiram o risco de evolução científica da eficácia e efetividade do tratamento prescrito pelo médico assistente, podendo a atualização do rol da ANS constituir fato novo que supre a outrora inexistência de previsão no mesmo, de acordo com o art. 927, parágrafo único, do Código Civil, c/c, art. 1o, § 1o, da Lei n. 9.656/98, c/c, art. 493, caput, do CPC.
4. Não se verifica que a negativa de cobertura securitária enseja lesão a direito de personalidade de segurado de plano de saúde, passível de indenização a título de danos morais, quando o risco inexistir para o agravamento da patologia de que é diagnosticado, em razão da ausência de comprovação de lapso temporal longo entre a solicitação administrativa e a resposta correlata.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada em parte, para determinar que o fornecimento do medicamento Pomalidomida deve ocorrer somente enquanto entendida a sua necessidade pelo médico assistente e julgar improcedente o pedido indenizatório a título de danos morais.